Tribunal: TJPA
Processo: 0810510-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810510-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARGOLO PIMENTEL REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA

AGRAVADO: LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL ORDINÁRIA
C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que, sob o argumento da falta de demonstração da probabilidade do direito, indeferiu tutela de urgência no sentido modificar o índice de correção de IGP-M para IPCA, afastamento da amortização dos juros pela Tabela Price, abstenção da negativação do nome da agravante e execução da garantia fiduciária.

2.

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, de pronto, a alegada abusividade porque o uso da Tabela Price, por si só, como método de amortização não configura a prática de anatocismo. Precedente do STJ.

3.

Necessidade de maior aprofundado acerca da existência de abusividade na cobrança de juros. Matéria controvertida a ser dirimida em momento oportuno, após a produção de provas em juízo.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARGOLO PIMENTEL REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA contra decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu nos autos da ação revisional ordinária c/ pedido de tutela provisória de urgência c/c repetição de indébito (proc. nº 0871234-80.2021.8.14.0301), ajuizada contra LIVING TUPIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em cognição sumária, inexiste demonstração efetiva do impacto causado na capacidade financeira do autor que o impeça de arcar com o pagamento das parcelas do financiamento ajustado contratualmente a fim de justificar o pedido de revisão contratual para substituição do índice de correção

estipulado pelas partes.

Por outro lado, a utilização da Tabela Price, por si só, não implica automaticamente na prática de anatocismo, senão vejamos:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIALRECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO.IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, aprova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, asentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto,

Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar suaincidência na hipótese dos autos.2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações dacasa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 751.655/SP, relator Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020.)'

De
sta forma, indefiro o pedido de tutelade urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momentoprocessual.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a empresa agravada está cobrando juros compostos (anatocismo), o que é ilegal, e que a parcela atual representa um aumento de 96% do valor originalmente pactuado. Sustenta, ainda, que a decisão do juízo de origem foi equivocada ao indeferir a tutela de urgência, pois não considerou a prova pericial técnica que demonstra a ocorrência do anatocismo.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para substituir o IGPM pelo IPCA-E como índice de correção monetária; obter autorização para pagar as parcelas vincendas no valor pactuado contratualmente, sem a aplicação da Tabela Price e impedir a negativação do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito durante o curso da ação e executar a garantia fiduciária firmada no contrato de financiamento.

No ID 11452802, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, sob o argumento da falta de demonstração da probabilidade do direito, indeferiu tutela de urgência no sentido modificar o índice de correção de IGP-M para IPCA, afastamento da amortização dos juros pela Tabela Price, abstenção da negativação do nome da agravante e execução da garantia fiduciária.

Na origem, trata-se de ação revisional de um contrato de financiamento celebrado entre as partes para compra de uma sala comercial, no valor de R$163.935,42 (cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sendo R$32.408,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e oito reais) pagos à vista e o restante financiado em cem parcelas de R$2.061,69 (dois mil e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).

O contrato previa juros de 12% ao ano, mas utilizava a Tabela Price para a amortização, o que, segundo o autor, caracteriza anatocismo (juros sobre juros). O valor das parcelas cresceu significativamente, atingindo R$ 3.668,72 em 2021, quase o dobro do valor original.

O autor, ora agravante, tentou contato com a ré diversas vezes para obter esclarecimentos, mas não obteve respostas satisfatórias e, por isso, contratou escritório de contabilidade, que elaborou laudo técnico apontando que ele pagou indevidamente R$32.913,23 (trinta e dois mil, novecentos e treze reais e vinte e três centavos) em juros compostos e que a parcela mensal poderia ser reduzida para R$ 599,77 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) com juros simples.

No caso em questão, tenho que a decisão recorrida não merece reparos.

A decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a utilização da tabela price, por si só, não implica, automaticamente, na prática de anatocismo.

Cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.

2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 751.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020.)

Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência de abusividade de plano, restando claro que as partes pactuaram a amortização de juros pela Tabela Price, o que por si só, não caracteriza anatocismo, que, como se sabe, é a cobrança de juros sobre juros. Além do mais, as partes convencionaram livremente o referido método de amortização.

Maior apuração do correto valor devido necessita de maior esclarecimento técnico a ser apresentado no decorrer da instrução processual, com a devida dilação probatória, que ainda vai ocorreu no processo de origem, conforme consulta ao PJe. Por ora, não há elementos suficientes capazes de demonstrar a plausibilidade do direito vindicado.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/07/2024